Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006199-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), VALDNEY CLOVALSKY - CPF: 865.903.591-72 (AGRAVANTE), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0001-00 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
VALDNEY CLOVALSKY.

AGRAVADO(
S):
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA E OUTROS.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO
COM DEFEITO
- TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS
– REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
VALDNEY CLOVALSKY
, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que
, na Ação de Rescisão Contratual n. 1001322-50.2024.8.11.0055
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que visava a
suspensão
de
pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que adquiriu um veículo mediante realização de contrato de financiamento, e que em razão do defeito apresentado no veículo, visa a rescisão do contrato de compra e venda com a consequente rescisão do contrato de financiamento.

Afirma que tais fatos evidenciam o perigo de dano ao agravante ao continuar o pagamento das parcelas de um contrato que não deseja manter.

Pugna ao final pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela de urgência para suspender
o pagamento das parcelas vincendas do financiamento realizado para aquisição do veículo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
206584674
.

Interposto Agravo Interno, foi desprovido em ID.
212322670
.

Apesar de intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões, conforme movimento de decurso de prazo de 19/04/2024
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
VALDNEY CLOVALSKY.

AGRAVADO(
S):
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
VALDNEY CLOVALSKY
, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que
, na Ação de Rescisão Contratual n. 1001322-50.2024.8.11.0055
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que visava a
suspensão
de
pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que adquiriu um veículo mediante realização de contrato de financiamento, e que em razão do defeito apresentado no veículo, visa a rescisão do contrato de compra e venda com a consequente rescisão do contrato de financiamento.

Afirma que tais fatos evidenciam o perigo de dano ao agravante ao continuar o pagamento das parcelas de um contrato que não deseja manter.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença do
periculum in mora
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]
A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º). (BUENO, Cassio
Scarpinella
. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, em que pese a relevância dos

fundamentos
noticiados na peça inicial, não vislumbro neste momento o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela pleiteada, primordialmente porque a parte autora não apresentou indícios suficientes aptos a demonstrar perigo de dano ao resultado útil do processo, tendo em vista que os valores pagos à instituição financeira poderão ser restituídos ao requerente em caso julgado procedente a liminar.

Assim, não vislumbro possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo requerente tendo em vista que não há indícios suficientes aptos a demonstrar perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelos fundamentos descritos.
[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houve
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Do exame das peças e argumentos, a meu sentir, entendo neste momento não há nas demandas elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão recorrida.

Isto porque, os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de rescisão de contrato de compra e venda e rescisão do contrato de financiamento, em razão de defeito apresentado em veículo
usado adquirido pelo agravante,
fato que, somente com maior dilação probatória, poderá ser confirmado.

Portanto, não se vislumbra, na fase inicial da tramitação processual, a alegada relevância do direito invocado pela parte agravante, notadamente, quanto ao alegado defeito do veículo, e ainda eventual responsabilidade das agravadas.

Como já explicado, sem a presença cumulativa dos requisitos encontrados no art. 300 do CPC, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – VISTORIA E CONCLUSÃO DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEICULO
– CONSTATAÇÃO DE ROUBO/FURTO – VEÍCULO CLONADO - REQUISITOS DO ART.
300
DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a
presença

cumulativa
dos requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum

in

mora
).

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o
periculum

in

mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser
indeferida
.

Recurso desprovido.

(N.U 1011540-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida
em primeiro
grau
, mormente diante da ausência
do
periculum in mora
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024